Tribunal: TJDFT
Processo: 0714087-88.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA. ATO PRECÁRIO. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. AUSENTE ILEGALIDADE. ATO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial que visava a condenação do réu a outorgar autorização de uso, provisório, precário e personalíssimo do Box 192, ala "F, da feira de artesanato da Torre de TV, bem como o pagamento de indenização por danos materiais e morais.
2. O fato relevante. O recorrente suscita a concessão de tutela provisória de urgência para determinar que a recorrente trabalhe de forma autorizada no Box indicado. Ainda em sede preliminar, sustenta que não foi notificado do processo administrativo para que promovesse sua defesa e que a revogação unilateral da autorização fere a garantia do devido processo legal, o contraditório e ampla defesa. No mérito, sustenta que não foi notificado do processo administrativo para que promovesse sua defesa e que a revogação unilateral da autorização fere a garantia do devido processo legal, o contraditório e ampla defesa. Aduz que a “Administração Pública pode revogar ato de autorização de uso de espaço público de ambulante, haja vista tratar-se de ato discricionário e precário, porém deve conjugar com a observância do contraditório, o devido processo legal, aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e, notadamente, da dignidade da pessoa humana. ( art. 1o, III e 5o, LV da CRFB)”. Requer sejam deferidas as preliminares. No mérito, seja julgado procedente o pedido inicial. Contrarrazões apresentadas. Dispensado o preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Decisão de ID 67397028, indeferiu a concessão da antecipação da tutela.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir se o ato administrativo que revogou a autorização de uso de Box em local público é ou não legítimo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da preliminar de cerceamento de defesa. Inicialmente, cumpre ressaltar que o juiz é o destinatário das provas para formação da sua convicção frente ao caso concreto, não tendo obrigação pela produção de todos os meios postulados pelas partes. No caso, não há que se falar em cerceamento de defesa, quando o juízo de origem intimou as partes para produção de provas (ID 67076921). Por outro lado, justificou a negativa de oficiar o Ministério Público do Distrito Federal, a Polícia Civil do Distrito Federal e a Comissão de Direitos Humanos da CLDF para juntarem aos autos os procedimentos investigatórios mencionados pelo autor na inicial, cujo denunciante tenha sido ele próprio (ID 67076923). Ademais, na decisão de ID 67076930 fundamenta a negativa de obtenção de procedimentos investigatórios, por ausência de pertinência à controvérsia dos autos. Por outro lado, a distribuição do ônus da prova é ônus das partes, na forma do art. 373 do Código de Processo Civil. Cumpre ainda ressaltar que o requerimento de cópia integral do processo administrativo foi requerido pelo recorrente em 24/7/24 quando a ação foi protocolada em 1/12/23. Assim, se o recorrente não se desincumbiu do seu ônus processual, deve suportar como consequência o indeferimento de seu pedido. Destarte, rejeita-se a preliminar.
5. O recorrente argumenta que ocupa a referida área, na Feira de Artesanato da Torre de TV, desde 2019, mas em outubro de 2022 foi obrigado a desocupar a loja após ser ameaçado por terceiro, que alegou ser a pessoa efetivamente autorizada a utilizar o local. Aduz que informou os fatos à Administração de Brasília, pleiteando a retomada do uso da área pública, sem sucesso, no entanto.
6. A Lei Distrital n. 6.956/2021 em seu art. 7o, § 2o, dispõe que “Para comprovar a ocupação atual de que trata o § 1o, o interessado deve comprovar a ocupação da área pública até janeiro de 2019”.
7. No caso, o requerente, ora recorrente, desenvolvia atividades comerciais na Feira da Torre de TV desde 2015 ocupando o Box 192 da Ala F desde 2019. Ocorre que conforme consta do processo administrativo de recadastramento, ID 67076912, o recorrente não comprovou os requisitos para o recadastramento, pois ausente a apresentação do indigitado Comprovante de Ocupação de Área Pública previsto na Lei 6.956/2021. Assim, em que pese ter o requerente apresentado parte da documentação, conforme “Requerimento de Recadastramento para Feirantes” ID 67076911, faltou entre outros documentos, o Comprovante de ocupação do mobiliário.
8. O Governo do Distrito Federal - Administração Regional do Plano Piloto - RA I Coordenação de Desenvolvimento esclareceu que “não restou ausente apenas o certificado reservista, mas sim o documento principal que é o Comprovante de ocupação do mobiliário em questão. Assim, esta Coordenação reitera o Despacho SEGOV/SECID/SUMAC (121157725) e reforça a impossibilidade quanto ao recadastramento, visto que este não se faz possível tendo em vista que o requerente não apresentou Comprovante de Ocupação de Área Pública referente a janeiro de 2019, de acordo com o disposto do artigo 7o, § 2o da LEI No 6.956, DE 29 DE SETEMBRO DE 20,21 portanto, a autorização precária de uso não é possível no caso em comento”. ID 67076912, p.29.
9. Ressalta-se que o fato de denúncias quanto às irregularidades na posse dos Box’s, consta dos autos informação de que a Secretaria de Governo está realizando procedimento licitatório em diversas feiras do Distrito Federal e ainda este ano (2024) lançará edital de concorrência para a Feira da Torre de TV, podendo o recorrente concorrer desde que cumprido os requisitos do edital. IDs 67076912 P.29-30, 67076916 p. 94.
10. Assim, da análise probatória dos autos não restou verificada irregularidade ou ilegalidade no ato que não realizou o recadastramento do Box, antes utilizado pelo requerente, por ausência de documento essencial. Portanto, considerado ato como precário, provisório, personalíssimo, e não se vislumbrando nenhuma ilegalidade, não cabe ao Poder Judiciário intervenção. Precedente: Acórdão 1932157. Destaca-se que a alegação de que não foi notificado do processo administrativo não merece acolhimento, pois o protocolo de recadastramento foi iniciado por ato do próprio recorrente. Logo, não merece reforma a sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
11. Preliminar de cerceamento de defesa afastada.
12. Recurso não provido.
13. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivo relevante citado: Lei Distrital n. 6.956/2021, art. 7o, §2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1932157, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, j: 11/10/2024.